Tribunal: TJPA
Processo: 0813562-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813562-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. AUTARQUIA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da Notificação de Autuação por Infração de Trânsito n. 0004949545 e a retirada da infração dos cadastros do veículo, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. Na ação originária, o Recorrido se insurge contra o auto de infração de trânsito lavrado pelo Detran-PA, autarquia estadual com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e competência para a gestão do trânsito no Estado do Pará, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 7.594/2011.

3. Estando constatado que o ato a ser praticado – suspensão do auto de infração de trânsito – não compete ao Estado do Pará, não há como ser mantida a determinação contida na decisão agravada, tampouco a imposição de multa pelo descumprimento.

4. Diante da ilegitimidade passiva do Agravante, impõe-se a aplicação do efeito translativo ao recurso com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0813562-13.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da

Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos da
Ação Declaratória
(processo nº 0800761-78.2022.8.14.0125 - PJE), ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) Isso posto, inaudita altera parte, na forma do art. 311, parágrafo único, do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO do procedimento referente Notificação de Autuação por Infração de Trânsito n. 0004949545, devendo ser retirado dos cadastros do veículo, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cite-se o requerido para cumprir a liminar e apresentar contestação, na forma da lei. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que a lavratura do auto de infração e o cancelamento da multa é ato de competência do DETRAN-PA, que é autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Aduz que o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão é elevado e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de id. 12226235.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da Notificação de Autuação por Infração de Trânsito n. 0004949545 e a retirada da infração dos cadastros do veículo, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na ação originária, o Recorrido se insurge contra o auto de infração de trânsito lavrado pelo Detran-PA, autarquia estadual com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e com competência para a gestão do trânsito no Estado do Pará, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 7.594/2011.

Desta forma, estando constatado que o ato a ser praticado – suspensão do auto de infração de trânsito – não compete ao Recorrente, não há como ser mantida a determinação contida na decisão agravada, tampouco a imposição de multa pelo descumprimento.

Em situação análoga, este E. Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO COM TUTELA ANTECIPADA PROFERIDA EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ENTE ESTATAL, DETRAN/PA E MUNICÍPIO DE CAMETÁ.
AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA LIDE ORIGINÁRIA
. EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. ART. 485, VI DO CPC/15.

(TJ-PA - AI: 00067765920178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/09/2019) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN. AUTARQUIA. ENTE PÚBLICO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ. RECONHECIDA
. A obrigação de fazer perquirida na ação civil pública proposta está, em tese, inserida no rol das atribuições legalmente prevista ao DETRAN/PA (art. 2º da Lei estadual nº 6.064/1997), autarquia com personalidade jurídica própria e detentora de autonomia administrativa e financeira.
Patente a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Pará diante da ausência de competência para praticar os atos requeridos. Agravo conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

(TJ-PA - AI: 201430114227 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/10/2014)

Com efeito, diante da ilegitimidade passiva do Agravante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravante e, atribuindo efeito translativo ao recurso, extinguir, sem resolução de mérito, a ação originária, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15. Custas pelo Agravado, das quais fica isento, por se tratar de pessoa jurídica de direito público. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência a ser pago pelo Agravado no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023